Tribunal: TJDFT
Processo: 0707721-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. CITAÇÃO POR EDITAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COMPARECIMENTO DO RÉU APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. SIMPLES PETIÇÃO. INADMITIDA. AÇÃO AUTÔNOMA. DESNECESSIDADE. ERRO DE PROCEDIMENTO. DECISÃO CASSADA.
1. Em regra, a desconstituição de pronunciamento transitado em julgado demanda a propositura de ação rescisória, nos termos do art. 966 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC). Todavia, alguns vícios processuais são tão graves que permitem a sua declaração por outras vias: são os chamados vícios transrescisórios, dentre os quais se destaca a inexistência ou nulidade de citação.
2. O Código Processo Civil estabelece no art. 525, §1o, inciso I, que o executado pode alegar falta ou nulidade de citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia.
3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) afasta a exigência formal de que essa alegação seja feita necessariamente em impugnação ao cumprimento de sentença. Precedentes.
4. Diante do cabimento da análise pelo próprio juízo que proferiu a sentença e por se tratar de vício gravíssimo, é possível suscitar o tema por petição simples nos autos. Precedentes. Configura erro de procedimento inadmitir a alegação de nulidade da citação nos autos do processo em que supostamente o vício teria ocorrido.
5. Recurso conhecido e provido.